Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705968-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HIVANY BARBOSA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela de evidência, impetrado por Hivany Barbosa dos Santos em face de ato do Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, que reputa lesivo ao seu direito, ao preterir a Impetrante e nomear candidato classificado em posição posterior a ela no certame realizado para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo (Edital no – SECRIANÇA – ESPAM/TECS, de 25/8/2015). Pugna pela concessão da liminar para reserva da vaga até o julgamento da demanda, bem como para determinar que o Impetrado realize curso de formação, com participação da Impetrante, e, após concluído, seja nomeada e empossada no cargo de Agente Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Deixou de recolher preparo, pois postula a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Nesse contexto, defiro o pleito de justiça gratuita, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam a situação de hipossuficiência econômica da Impetrante, inexistindo nos extratos bancários e demais comprovantes colacionados (IDs 33035635, 33035638, 33035640 e 33035641) informações que refutem a necessidade da concessão do benefício. No que tange ao pedido liminar, postergo a análise para momento posterior à apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora, tendo em vista a natureza das alegações deduzidas no presente Mandado de Segurança e a inexistência de risco de perecimento do direito. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator